Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732162-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE BARROS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DE BARROS LIMA, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 203167775, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento no 0702410-48.2024.8.07.0011, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência em que a parte autora busca que sejam suspensos os descontos em sua conta bancária, pois realizados na integralidade do seu salário. O autor não nega que possui dívidas anteriores perante o banco réu, todavia aduz que a conduta é abusiva, na medida que não autorizou os descontos, tão pouco com a retenção integral do seu salário. Para tanto, juntou CTPS (ID 197305894), contracheque (ID 197305893) e imagens do aplicativo do banco m que consta a retenção dos valores (ID 197307645/197307659). Custas iniciais recolhidas, portanto, ato processual contrário ao pedido da Gratuidade de Justiça. Comprovante de residência apresentado, justificando a escolha do presente Foro. Recebo a inicial. DECIDO. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA). Embora o autor assuma a existência de dívidas anteriores perante o banco réu, encontram-se demonstradas os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois, a retenção integral do salário do autor, impede a sua subsistência, o que ofende diretamente o princípio da dignidade humana. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que demonstrada a contratação que ensejou a dívida bancária, frisa-se não desconhecida pelo autor, poderá a retenção ser retomada. Portanto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para que o banco réu limite os descontos na conta bancária do autor. Quanto ao percentual dos descontos, tem-se que o ordenamento jurídico somente estabelece limites para o desconto de remuneração em relação aos empréstimos consignados, sendo que no caso concreto ainda não se sabe a origem do débito. Já em relação aos empréstimos com desconto em folha, não há legislação específica estabelecendo seu limite. Contudo, tendo em vista que a garantia a tais empréstimos envolve bem sujeito a especial proteção legal – a remuneração ou salário do servidor ou trabalhador – ainda que não se possa proibir a realização da contratação, mostra-se evidente a definição de parâmetros objetivos para se garantir a permanência de uma remuneração mínima de livre disposição do servidor, para o atendimento de suas outras necessidades. Quanto ao ponto mostra-se razoável e legítimo adotar o parâmetro fixado pelo CPC em relação a penhoras de salários para o pagamento de pensões alimentícias. Dispõe o art. 529, §3o do CPC, que tais bloqueios ou retenções sobre a remuneração serão limitadas até o montante de 50% dos rendimentos. Tal comando legal deverá ter seus efeitos estendidos de modo a regulamentar, ainda que parcialmente, o montante máximo de empréstimos e consignados que o particular poderá comprometer frente aos bancos. Com base em tais parâmetros, tenho que os empréstimos consignados fiquem limitados ao valor de 30% da remuneração, ao passo que os empréstimos com descontos em conta corrente serão restritos ao valor de 20% da remuneração do servidor, o que totaliza uma restrição de 50% dos salários. Os limites legais para crédito consignado, bem como as interpretações judiciais sobre limites para desconto em folha, levam em consideração a renda bruta do servidor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que , no prazo de 48 horas a contar da intimação, o banco réu proceda ao limite dos descontos mensais na conta do autor ao percentual de 30%, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos em sua conta bancária. O pedido liminar foi parcialmente deferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que não autorizou nenhuma espécie de descontos em sua conta corrente e que o d. Juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, deixou de considerar a situação financeira do agravante. Assim, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que o réu se abstenha de realizar quaisquer descontos em sua conta corrente. Preparo recolhido (ID Num. 62448724) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão vergastada para que os descontos oriundos de empréstimos bancários e efetuados em sua conta corrente sejam integralmente suspensos. Inicialmente, registro que não consta dos autos originários qualquer informação acerca do contrato que originou os descontos realizados na conta corrente do agravante. Portanto, não é possível aferir, com um mínimo de segurança, eventual ilegalidade nos descontos, sendo necessária a regular dilação probatória, com a garantia do contraditório, para esclarecer a questão, situação incompatível com a tutela pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, observo que a tutela de urgência deferida na origem é mais benéfica para o agravante do que os termos da Lei distrital no 7.239/2023, que contém as seguintes disposições: “Art. 1o As instituições financeiras que oferecem crédito no âmbito do Distrito Federal devem se guiar pelo princípio do crédito responsável, analisando, no conhecimento técnico que lhes é próprio, a condição de solvabilidade de cada devedor no momento da concessão, a fim de que não haja comprometimento ao mínimo existencial, nos termos do art. 6o, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” (grifos nossos) Considerando que o percentual referido no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, é de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) são destinados para saques ou amortização de despesas com cartão de crédito, conclui-se que a lei autoriza descontos totais (tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente) no percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento). Portanto, não verifico o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 17:55:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora